Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717330-39.2024.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL JARDERSON VIDAL DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Verificados. Despronúncia. Inviabilidade. Desclassificação. Impossibilidade. Prisão preventiva. Manutenção. Requisitos presentes. I. Caso em Exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que pronunciou o recorrente como incurso nas penas cominadas no art. 150, § 1o, do Código Penal (1o Fato); art. 140, § 3o, do Código Penal (2o Fato); art. 121, § 2o, inc. V, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (3o Fato) e art. 129, caput, do Código Penal (4o Fato), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: i) analisar as preliminares de nulidade suscitadas, referente ao reconhecimento pessoal do acusado e as irregularidades no inquérito policial; ii) aferir a possibilidade de despronúncia do réu diante da alegada inexistência probatória; iii) apreciar o requerimento de decote da qualificadora do art. 121, §2o, inciso V, do Código Penal; e iv) verificar se os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes. III. Razões de decidir 3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. 5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois há indícios suficientes acerca do dolo homicida do recorrente. 7. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos. 8. As circunstâncias concretas relacionadas ao fato criminoso evidenciam um nível de periculosidade elevado do acusado, tendo em vista o modo de execução dos delitos que lhes são imputados, fazendo-se presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, do CPP), devendo ser mantida a segregação cautelar (art. 316, do CPP). 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega infringência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser afastada a sua pronúncia, porque teria sido baseada somente em elementos informativos sem o necessário contraditório e o devido processo legal; b) artigos 312 e 313, ambos do CPP, com vistas ao relaxamento de prisão, asseverando que deve ser afastada a prisão preventiva; e c) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVII, alínea “e” e XLIX, ambos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana. Afirma vedação a penas cruéis e defende a garantia à integridade física e moral dos presos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 312 e 313, todos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “In casu, a materialidade dos delitos descritos na denúncia está devidamente comprovada pelo Inquérito Policial no 691/2024 – 17a (id. 66873110); Ocorrência Policial no 2.976/2024; pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 21726/2024 Lesões Corporais (vítima Lucas Ponciano Novais) – id. 66873116; Laudo de Exame de Corpo de Delito no 21727/2024 Lesões Corporais (vítima Isaac Novais de Almeida) – id. 66873117; Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia (id. 66873125); Relatório Final no 321/2024 (id. 66873131); bem como por todas as provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório (...). No caso concreto, entendo restarem satisfeitos os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, inexistindo fato novo que infirme tal necessidade. O crime imputado ao recorrente é doloso e punido com pena máxima superior a quatro anos, de modo que as circunstâncias concretas relacionadas ao fato criminoso evidenciam um nível de periculosidade elevado do acusado, tendo em vista o modo de execução dos delitos que lhes são imputados, sendo insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 69734524). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVII, alínea “e” e XLIX, ambos da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027